Tribunal: CARF
Processo: 18470.725863/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725863/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.420 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
WILSON JOSE DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS DECORRENTES DO TRABALHO COM OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora
não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto,
ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente recebido.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725863/2018-50
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725863/2018-50

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 12.212,76, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 54.517,20, tendo sido compensado o IRRF de R$
6.801,31 sobre os rendimentos omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.213,57 (fls. 4/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-63.285, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 86/90):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo imposto
suplementar no valor de R$ 6.213,57 acrescido de multa de ofício e dos juros de
mora, relativo ao ano-calendário 2015, em decorrência da omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A descrição dos fatos e do
enquadramento legal se encontram na referida notificação.
Na impugnação (fl. 2) o contribuinte esclarece que não houve omissão de rendimentos
pois não recebeu o montante de R$ 54.417,20 da empresa HW Engenharia Ltda.
Reforça que a fonte pagadora informou indevidamente o pagamento integral desse
montante. Faz referência a ação trabalhista no RTOrd 0102014-63.2017.5.01.0018.
Requer a prioridade no julgamento do presente processo, nos termos do art.69-A, inciso
I da Lei no 9.784/1999.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 18/12/2018 (fls. 99/100), o contribuinte, em
16/01/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 93), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
Quando do termo de ausência do TRT as partes acordaram o valor de R$ 180.000,00
para efeito de acordo. Desta forma, restou reconhecido todos os itens reclamados,
inclusive o não pagamento de toso os salários de 2015 e 2016.
Na contestação a empresa alega que desde 2014 o reclamante não prestava serviço,
porém enviou a RFB os rendimentos recebidos pelo contribuinte nos anos de 2015
e 2016, sendo que nunca apresentou à Justiça do Trabalho qualquer documento que
comprovasse os pagamentos realizados.
Porque não usar a inversão do ônus da prova a favor do contribuinte?
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725863/2018-50

Há de se observar que o processo não chegou ao término, pois o pagamento de que foi
acordado não foi efetuado. Caso não ocorra a liquidação do débito até 22/01/2019 o
processo voltará ao seu curso normal, seguindo para audiência de instrução.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 94/101.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes do trabalho com ou sem
vínculo empregatício:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em decorrência
do processamento da DAA/2016, onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis
declarados de R$ 61.764,54 para R$ 116.281,74, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 6.213,57, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 86/90) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato, como é o caso das
deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725863/2018-50

probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em alegar a
inocorrência de vínculo laboral desde o ano-calendário de 2014, ao teor das informações
prestadas no processo trabalhista no 0102014-63.2017.5.01.0018 pela própria empresa – me
convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 87/90), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015– RICARF:
Na impugnação o interessado alega que o valor contestado de R$ 54.517,20 não foi ele
auferido, somente recebeu o montante de R$ 26.064,00 (4*6.516,00) referente aos
meses de abril a julho/2015, tanto que ingressou com a ação trabalhista no RTOrd
010201463.2017.5.01.0018 visando buscar, entre outras verbas, os salários dos meses
de janeiro a março, agosto de 2015 a outubro/2016 os quais não teriam sido por ele
recebidos.
O contribuinte juntou ao processo o informe de rendimentos fornecido pela citada fonte
pagadoras (fl.11) onde está consignado o total R$ 80.581,20 com IRRF de R$9.939,21
de rendimentos (inclusive férias) o que está corroborado em DIRF/2015, conforme se
verifica pelos sistemas informatizados da Receita Federal.
(...)
Em pesquisa no site do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, verifica-se
que a referida ação resultou em Acordo, datado de 10/04/2018, conforme Termo de
Audiência junto a 18. Vara do Trabalho do Rio Janeiro, no qual ficou acordado entre
as partes o pagamento da importância líquida de R$ 180.000,00, após o recebimento
de crédito em mãos do estado de Alagoas, ajustando as partes um prazo de até
22/01/2019 para cumprimento da avença.
Consta-se ainda que o referido montante de R$180.000,00 referem-se as seguintes
verbas indenizatórias:
"- aviso prévio indenizado - R$15.000,00;
- multa do art. 477 da CLT - R$6.500,00;
- multa do art. 167 da CLT - R$ 32.775,00;
-férias indenizadas com 1/3 - R$ 20.300,00;
- multa de 40% do FGTS - R$18.250,00
- diferenças de FGTS - R$12.000,00
- indenização de danos morais - R$40.000,00
- honorários advocatícios - R$35.175,00
- Cumprido o acordo, as partes dão-se, reciprocamente, quitação geral quanto
ao(s) extinto(s) contrato(s) de trabalho, mantidas as anotações na CTPS."
Analisando as verbas acima discriminadas verifica-se que não houve o pagamento dos
salários relativos aos meses de janeiro a março de 2015, bem como de agosto de 2015 a
outubro de 2016, como pleiteado no item a) da petição inicial acima transcrita.
Também não há menção alguma no Termo de Audiência de que o contribuinte tenha
renunciado aos salários que alega não terem sido pagos no ano-calendário de 2015 ou
que a fonte pagadora tenha reconhecido o não pagamento desses salários.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725863/2018-50

Dessa forma, não há como afirmar-se que o impugnante não tenha de fato recebidos os
rendimentos oriundos do trabalho assalariado (código 0561) no montante de
R$54.517,20 lançados como omissão.
Ressalte-se que o informe de rendimentos (fl.11), corroborado pela DIRF/2015
fornecido ao interessado pela fonte pagadora e os demonstrativos de pagamentos de
salários mensais (fls. 19 a 27) comprovam o pagamento dos salários no montante de
R$80.581,20 com IRRF de R$9.939,21, no ano-calendário de 2015 pela empresa H W
Engenharia Ltda.
Importante observar que se a DIRF/2015 não representa a realidade dos fatos caberia a
mencionada fonte pagadora proceder a retificação da mesma, o que até a presente data
não ocorreu.
Portanto, não estando devidamente comprovado nos autos o alegado não recebimento
do valor de R$ 54.517,20 deve ser mantida a omissão apurada pela fiscalização.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, as fontes pagadoras mantêm sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IR Fonte retido, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nelas
contidos. Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da
autuação por meio de documentação hábil, não há como desconstituir a presunção de veracidade
das DIRF diante da ausência de provas de eventual inidoneidade das informações lançadas.
Ademais, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Vale destacar que, o próprio Recorrente, na ação trabalhista, ao manifestar sobre a
contestação apresentada pela empresa (fls. 74/76), é contundente ao afirmar que “o vínculo de
emprego, jamais se discute, na medida em que ele foi devidamente anotado na CTPS do
reclamante e fiel cumprido até janeiro de 2015, quando se iniciou o atraso no pagamento dos
salários, FGTS e INSS”, o que não significa a não ocorrência de pagamento. E mais adiante, na
mesma peça (fls. 74) registra que “ao contrário do afirmado pela reclamada, o reclamante
prestou seus serviços até 30/10/16, ocasião em que chegou para trabalhar e encontrou o prédio
vazio, ou seja, abandonado, vindo a descobrir que a empresa ré havia sido despejada. Desta
forma, o vínculo de emprego foi mantido até esta data, não havendo que se falar em prescrição
do direito de ação, eis que intentada a ação tempestivamente.”.
Logo, diante do reconhecimento da manutenção do vínculo laboral no ano-
calendário de 2015, e lastreado nas informações contidas em DIRF pela fonte pagadora, aliado
ao informe de rendimentos pagos e IRRF, aos contracheques emitidos e ao extrato previdenciário
do INSS, atestando o recebimento de salários (fls. 11, 30/38 e 41) – e considerando que os
valores acordados em juízo somente englobaram as verbas indenizatórias, conforme registrado
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.420 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.725863/2018-50

na decisão de pio (fls. 88) – indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos
dos valores efetivamente recebidos, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento, que importou no
imposto suplementar de R$ 6.213,57.
Por fim, cabe relembrar que a conduta fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito
tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o imposto suplementar e as alterações realizadas na
base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2015, exercício de 2016.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital